Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-78.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DISPUTA INICIADA. INDÍCIOS DE COMPORTAMENTO ILÍCITO DO VENDEDOR CONSTATADOS PELA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR O DANO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela parte recorrida, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é vendedora ou garantidora de quaisquer produtos ou serviços, não é proprietária, importadora, transportadora, não guarda a posse e não participa ou negocia ofertas de venda de produtos, não se responsabilizando de qualquer forma pela sua entrega. Argumenta que entre as principais atividade do MERCADO PAGO está a plataforma de pagamentos online, com o intuito de realizar transações de pagamento, sendo utilizado tanto no site MERCADO LIVRE, como em outros sites de comércio eletrônico. No caso, como o contrato foi firmado somente entre a parte recorrida e o vendedor, sendo que a promessa de entrega do produto foi feita somente pelo vendedor, cabe somente a ele cumprir com a entrega do produto ou devolver o valor à parte recorrida, uma vez que a venda ocorreu fora do site do Mercado Livre. No mérito, sustenta que não é devida a reparação por dano material, pois o dano foi ocasionado pela culpa exclusiva da vítima, que realizou compra fora da plataforma, utilizando o serviço da parte recorrente apenas para intermediar o pagamento. Assim, se a parte recorrida suportou algum dano, este não foi ocasionado por falha no serviço da parte recorrente, que atua apenas como facilitadora de pagamentos, não se aplicando a teoria do risco da atividade. Pugna pela reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar ou, caso rejeitada, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio (ID 26284803), tempestivo e com preparo regular (ID 26284804). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26284810).
III. Colhe-se dos autos que a parte autora/recorrida adquiriu por meio do serviço Mercado Pago um aparelho celular, no valor de R$ 6.000,00. Logo em seguida iniciou uma “disputa”, contestou a compra, porém o produto não lhe foi entregue, nem teve o valor devolvido.
IV. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte recorrida atribui à parte recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, pois o pagamento foi realizado por meio de seu serviço, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
VI. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
VII. Na situação em testilha a parte recorrida utilizou o serviço do Mercado Pago para pagamento do produto, tendo escolhido esse meio pela segurança que aparentemente lhe conferia (ID 26284190 - Pág. 20). Ademais, como se vê das mensagens trocadas entre as partes (ID 26284190 - Pág. 22) inicialmente a parte recorrente assegurou a segurança do serviço, tendo informado que “como esse pagamento ocorreu através da sua conta do mercado pago, se o produto não chegar você pode abrir uma reclamação e vamos verificar o estorno”. Foi verificado ainda que o vendedor possuía “indícios de comportamentos que estão em desacordo” com os “termos e condições do Mercado Livre”, o qual assegurou que a parte consumidora não precisaria se preocupar, pois o Mercado Livre já havia tomado “as medidas cabíveis em relação ao vendedor” (ID 26284190 - Pág. 14).
VIII. Assim, ficou evidenciado que a transação foi realizada por meio dos serviços da parte recorrente, sendo a plataforma de comércio e de pagamentos suas principais atividades. Por conseguinte, o dano suportado pela parte recorrida encontra-se, sim, no risco da atividade desenvolvida pela parte recorrente, que responde pelo dano material independentemente da existência de culpa, conforme o já citado artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: (Acórdão 1341384, 07039698820208070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.